Tribunal: STF
Processo: RE 97102
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
- Prescrição quinquenal. Funcionalismo. Demissão. Ação de reintegração. Sentença absolutória (termo inicial). - Se o pedido de reintegração do servidor público, punido disciplinarmente, se funda na absolvição criminal, é a partir desta última data que se conta o prazo da prescrição. Recurso extraordinário conhecido e provido.